Tribunal: TJMT
Processo: 1006602-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1006602-12.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES
RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com interposto por MARCOS HENRIQUE AREAS GONÇALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID 48972470):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMÓVEL ARREMATADO - DETERMINAÇÃO PARA QUE O EXEQUENTE DEPOSITE O VALOR EM FAVOR DO CREDOR HIPOTECÁRIO – QUESTÃO PRECLUSA QUE NÃO PODE SER REVOLVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassemm o crédito pertencente ao credor hipotecário. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAC n. 1006602-12.2020.8.11.0000, Relatora: SERLY MARCONDES ALVES, j. em 01/07/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão de ID 55610979.
Alega violação aos artigos 485, VI, § 3o, 493, 507, 778, 785 e 1.022, II, do CPC; artigos 92, 1.499, VI, do CC , ao argumento de que: “No caso sub judíce, não obstante a controvérsia gire em torno da ausência de titulo de credito executivo, em decorrência da renuncia do credor hipotecário à via executiva caracterizada no ajuizamento da ação ordinária de conhecimento para cobrança do credito ao qual alega ter preferencia ao dos Arrematante”.
Assevera que o acórdão deveria se manifestar: “expressamente sobre a inexistência de titulo de credito executivo em favor do Banco do Brasil S.A., considerando que a renuncia a via executiva, importou em renuncia ao titulo de credito extrajudicial, em busca de constituir seu credito via judicial, o que de pronto afasta o direito de preferencia concedido em favor do Banco do Brasil ao credito do Recorrente”.
Recurso tempestivo (ID 58227581).
Contrarrazões (ID 62447469)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão sobre a inexistência de título de credito executivo em favor do Banco do Brasil S.A.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo (IDs 48972470 e 55610979):
“(...) Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassemm o crédito pertencente ao credor hipotecário.
(...). Naquela ocasião, o julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que a irresignação do recorrente revolvia questão claramente preclusa, isso porque a questão atinente à prescrição foi examinada pelo Juízo de origem, tendo sido examinada neste Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.
Para melhore esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado: Realizado o leilão judicial, o bem foi adjudicado/arrematado pelos próprios exequentes Marcos Henrique Areas Gonçalves e Vanderlei Chilante, conforme se verifica do Auto de Arrematação colacionado no id no 36706454.
Intimados para se manifestarem acerca da questão, os exequentes pugnaram pela improcedência do pedido, sob a alegação de que o Banco do Brasil S.A. não comprovou penhora anterior em seu favor e que o crédito se encontra prescrito.
O juízo de origem rejeitou a alegada prescrição e acolheu o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando fosse respeitado seu direito de preferência, bem como fossem os exequentes intimados para que depositassem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil S.A. (destaquei) Após nova reiteração dos exequentes e da rejeição da alegada prescrição, os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.811.0000 (id no 36706475), onde esgrimaram apenas a questão atinente à prescrição. O recurso foi julgado desprovido à unanimidade.
Feito tais registros e, consoante se infere do andamento dos autos do processo na origem, percebe-se que a questão atinente ao pagamento do credor hipotecário do imóvel arrematado pelo agravante foi exaustivamente discutida em momento anterior, em pelo menos três decisões, sendo a primeira delas no dia 01.02.2019 (id no 36706468), posteriormente em 26.06.2019 (id no 36706471) e, por fim, no dia 09.09.2019 (id no 36706474).
Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado”.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...).” (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (g.n.)
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pelo Recorrente, porquanto as controvérsias foram examinadas de forma satisfatória com fundamentação adequada e suficiente que decidiu, na íntegra, a controvérsia submetida a julgamento, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, para a reexame do conjunto fático probatórios dos autos.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 485, VI, § 3o, 493, 778, do CPC e artigo 92 do CC (a) - julgamento sem resolução de mérito – ausência de legitimidade ou de interesse processual; (b) algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão; (c) promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo; (d) dos bens reciprocamente, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, as matérias acima apontadas não foram levantadas nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, o Recorrente alega ofensa ao artigo 507 do CPC e artigo 92, do CC, ao argumento de que: “No caso sub judíce, não obstante a controvérsia gire em torno da ausência de titulo de credito executivo, em decorrência da renuncia do credor hipotecário à via executiva caracterizada no ajuizamento da ação ordinária de conhecimento para cobrança do credito ao qual alega ter preferencia ao dos Arrematante”.
Constata-se que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 48972470):
“(...) Verifica-se que a parte recorrente pretende revolver questão flagrantemente preclusa, ao tentar desconstituir o crédito de terceiro, por via transversa, em decisão que tão apenas determinou, de forma derradeira, a intimação dos exequentes para que depositassemm o crédito pertencente ao credor hipotecário”.
Naquela ocasião, o julgamento do Acórdão foi preciso ao assentar que a irresignação do recorrente revolvia questão claramente preclusa, isso porque a questão atinente à prescrição foi examinada pelo Juízo de origem, tendo sido examinada neste Tribunal por meio do recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.
Para melhore esclarecer a questão, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado: Realizado o leilão judicial, o bem foi adjudicado/arrematado pelos próprios exequentes Marcos Henrique Areas Gonçalves e Vanderlei Chilante, conforme se verifica do Auto de Arrematação colacionado no id no 36706454.
Intimados para se manifestarem acerca da questão, os exequentes pugnaram pela improcedência do pedido, sob a alegação de que o Banco do Brasil S.A. não comprovou penhora anterior em seu favor e que o crédito se encontra prescrito.
O juízo de origem rejeitou a alegada prescrição e acolheu o pedido formulado pelo Banco do Brasil S.A., determinando fosse respeitado seu direito de preferência, bem como fossem os exequentes intimados para que depositassem o valor referente à quitação da hipoteca junto ao Banco do Brasil S.A. (destaquei) Após nova reiteração dos exequentes e da rejeição da alegada prescrição, os recorrentes interpuseram recurso de agravo de instrumento de no 1002501-63.2019.811.0000 (id no 36706475), onde esgrimaram apenas a questão atinente à prescrição. O recurso foi julgado desprovido à unanimidade.
Feito tais registros e, consoante se infere do andamento dos autos do processo na origem, percebe-se que a questão atinente ao pagamento do credor hipotecário do imóvel arrematado pelo agravante foi exaustivamente discutida em momento anterior, em pelo menos três decisões, sendo a primeira delas no dia 01.02.2019 (id no 36706468), posteriormente em 26.06.2019 (id no 36706471) e, por fim, no dia 09.09.2019 (id no 36706474).
Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que o Recorrente abordara a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a preclusão da matéria alegada.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x